Tribunal: TJMT
Processo: 1022406-91.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-21
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1022406-91.2020.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por José Valmir Borchers em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou os Embargos à Execução opostos pelo Recorrente, ante a intempestividade, e também revogou a gratuidade da justiça que lhe fora concedida.
Via de consequência, condenou o Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2.o do CPC.
Em suas razões, o Recorrente alega que os Embargos foram opostos tempestivamente, haja vista a inexistência de sua citação válida.
Sustenta a falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, especialmente porque, de acordo com a perícia técnica contratada, há alteração/falsificação de assinatura no documento.
Assegura que ao caso deve ser aplicada a regra prevista no art. 476 do Código Civil, já que nunca houve qualquer tipo de ação (penal ou civil) patrocinada pelos Apelados em favor do Apelante.
Aduz que os honorários de 20% fixados pelo Juiz na Ação Executiva configura duplicidade na cobrança da verba, vez que a demanda já tem como objetivo a cobrança da verba honorária que os Exequentes entendem devida em razão de serviços advocatícios.
Firme nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar o trâmite da Ação de Execução n.o 1010885-86.2019.8.11.0041.
No mérito, pugna pela nulidade da citação, com o reconhecimento da tempestividade dos Embargos à Execução opostos e, de conseguinte, o retorno do feito à instância singular para a análise do mérito.
Pelo princípio da eventualidade, requer a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade da obrigação, considerando a ausência de certeza, exigibilidade e liquidez do título executado, frente a comprovação da falsidade do documento, devendo ser declarada a nulidade do processo executivo, a teor do que dispõe o art. 803, inciso I, do CPC.
Além disso, pede seja aplicada a exegese do art. 476 do CPC, bem como seja declarada a abusividade da cobrança de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) na Ação Executiva.
Eis o relatório. Decido.
De acordo com o caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o Recurso de Apelação “terá efeito suspensivo.” Portanto, esta é a regra. O § 1.o e seus incisos, determina que a sentença que: I - homologar divisão ou demarcação de terras; II - condenar a pagar alimentos; III - extinguir sem resolução do mérito ou julgar improcedentes os embargos do executado; IV - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirmar, conceder ou revogar tutela provisória e; VI - decretar a interdição, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.
Logo, não há dúvidas de que, na hipótese, o Recurso de Apelação é recebido apenas no efeito devolutivo, haja vista que a sentença extinguiu os Embargos à Execução sem resolução do mérito.
Ademais, sabe-se que a medida liminar tem previsão no artigo 300 do CPC e será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Neste caso, depois de analisar os autos, vislumbro que a probabilidade do direito não está demonstrada, vez que não há evidências de nulidade da citação, tampouco da tempestividade.
Com efeito, no julgamento do RAI n.o 1011071-04.2020.8.11.0000 interposto por José Valmir Borches sob o argumento de que não ocorreu a sua citação e que todos os atos praticados são nulos, esta Câmara, na sessão realizada em 19/08/2020, à unanimidade, desproveu o Instrumental, e considerou válida a citação do Apelante.
No voto que proferi na condição de Relatora, consignei que a nomeação do José Valmir Borches, em 20/02/2020, como depositário do bem penhorado é suficiente para suprir a falta de citação pessoal, diante da ciência inequívoca, não ensejando a nulidade pretendida. O aresto transitou em julgado em 15/09/2020.
Assim, sem olvidar a suspensão do expediente forense nos dias 24 e 25 de fevereiro do ano de 2020 em virtude do feriado de Carnaval (Portaria 155/2019-TJMT), dessume-se que o prazo final para a oposição dos Embargos foi 16/03/2020; todavia, foram protocolizados em 22/05/2020.
Anota-se que a Portaria-Conjunta 247/2020 c/c Portaria-Conjunta 281/2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, suspendeu os prazo processuais eletrônicos no âmbito do Poder Judiciário pelo período de 17/03/2020 a 30/04/2020, ou seja, após o termino do prazo do Embargante/Apelante.
Ademais, não há falar em perigo de dano na hipótese, o qual, de acordo com o Apelante se justifica “pelo fato dos Exequentes/Apelados a todo momento induzirem a erro o Poder Judiciário desde a citação do Apelante até a efetivação de penhora”, uma vez ausente qualquer lastro de prova nesse particular.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Publique-se.
Após, conclusos para análise do mérito do Apelo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora